Tribunal: TJMT
Processo: 1023369-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023369-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Alteração de Coisa Comum, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), QUATTRO EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.330.747/0001-43 (AGRAVANTE), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (AGRAVADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DIOGO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. EMBARGO/SUSPENSÃO DE OBRAS. ALTERAÇÃO DE FACHADA. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONDOMINIAIS. RISCO NÃO EVIDENCIADO À ESTRUTURA DO EDIFÍCIO. PROJETO NÃO APROVADO PELO CONDOMÍNIO. PARCIAL PROVIMENTO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou o embargo/suspensão de obras em unidade condominial até posterior deliberação judicial, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve alteração irregular na causa de pedir da ação originária; (ii) analisar se a obra em execução apresenta riscos estruturais à edificação; (iii) apurar se a reforma está em desconformidade com o projeto aprovado pelo condomínio.

III. Razões de decidir

3. Os fatos novos apresentados após a citação não alteraram a causa de pedir, limitando-se a trazer elementos adicionais compatíveis com os fundamentos iniciais da demanda.

4. Não foi comprovado risco estrutural decorrente da reforma, conforme relatório técnico produzido em inspeção judicial.

5. Persistem dúvidas quanto à compatibilidade da obra com o projeto previamente aprovado pelo condomínio, especialmente diante de discrepâncias entre o Registro de Responsabilidade Técnica e o alvará emitido pela Prefeitura.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condicionar a retomada das obras à apresentação e aprovação de novo projeto pelo Condomínio, conforme normas internas e legais aplicáveis.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de fatos novos após a citação não altera a causa de pedir quando compatível com os fundamentos iniciais da demanda. 2. A ausência de comprovação de risco estrutural não impede que a continuidade das obras seja condicionada à aprovação de projeto atualizado pelo condomínio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 329.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n.o 2.394.716/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 4/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Quattro Empreendimentos Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1022162-26.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrido, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando o embargo/suspensão da obra, realizada na unidade 2501B, situado nos 25o e 26o pavimentos da Torre 1, do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia (id.
234591159, págs. 256/259).

A Recorrente levanta a preliminar de nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que é
extra petita
, já que apresentou fatos novos após a citação, o que é vedado pelo artigo 319, I, do CPC, bem assim porque restou configurada a preclusão
pro judicato
, pois o Juízo singular havia apreciado o pedido de tutela de urgência e indeferido. No mérito, alega que inexiste dano ou risco estrutural ao prédio e muito menos incômodo a vizinhos, já que o parecer técnico do Engenheiro, Leonardo de Arruda Rodrigues, confirmou que a reforma não afeta a estrutura do edifício.

Salienta que o relatório técnico apresentado pelo Recorrido não tem identificação do responsável, seu número de identificação profissional e as fotos não vinculam à reforma no seu apartamento.

Aduz que os supostos incômodos a vizinhos são oriundos da execução da obra, mas sem excesso e que está sendo executada dentro do horário permitido pelo regimento interno do condomínio.

Assevera que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e a Prefeitura de Cuiabá demonstram a higidez da obra, sendo que o Relatório de Fiscalização, emitido pelo CAU não identificou irregularidade, sendo arquivado e o Município expediu o alvará de obras.

Defende que inexiste dano ao Recorrido, posto que a reforma é totalmente regular.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 235480196, págs. 01/03).

Inconformado, o Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 241666684, págs. 01/14).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 240219168, págs. 01/15).

Determinei a realização de inspeção judicial (id. 253142677, págs. 01/02).

Realizada a inspeção, foram juntados aos autos o Relatório de Vistoria, emitido pelo Engenheiro Diogo Gonçalves e o Auto de Inspeção, devidamente assinado pelas partes (ids. 260150688, págs. 01/24 e 260156178, págs. 01/04, respectivamente).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Quattro Empreendimentos Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1022162-26.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrido, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos de origem que o Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort propôs a Ação de Obrigação de Fazer, em face da pessoa jurídica Quattro Empreendimentos Ltda. e Fabiano Pereira Almeida do Amaral, alegando, em apertada síntese que os
Requeridos são proprietários/moradores da unidade 2501, Torre 1, lado A, localizada na cobertura de uma das torres integrantes do Autor e que o segundo Requerido apresentou o projeto de reforma da unidade, sendo devidamente aprovado.

Salientou, na inicial, que o seu Engenheiro, ao fiscalizar a obra, constatou que houve a abertura da lateral para instalação de janelas, alterando o
layot
da fachada externa, totalmente distinta do padrão construtivo, ou seja, mudou a fachada da edificação, causando desarmonia estética.

Informou que enviou notificação extrajudicial, no mês de agosto de 2023, advertindo sobre a infração à Convenção Condominial e à legislação vigente, mas permaneceu inerte.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:

a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita
altera pars
, para determinar o desfazimento da obra irregular pelos Requeridos, promovendo-se a restauração da fachada do Condomínio à sua condição original, mediante o fechamento do vão e reinstalação da janela original, a fim de preservar o valor estético e patrimonial do conjunto arquitetônico do edifício, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial;

O Magistrado singular indeferiu o pedido, por entender que os requisitos legais não tinham sido preenchidos (id. 157150620, págs. 01/04 – autos de origem).

O Autor compareceu aos autos, renovando o pedido de concessão da tutela de urgência, ao argumento de fatos supervenientes e documentos novos, já que as obras foram retomadas e que recebeu várias notificações de moradores preocupados com a integridade estrutural do edifício, bem como a segurança das instalações, devido à falta de fiscalização técnica adequada.

Informou que as reclamações apontaram para barulho excessivo, trepidação, danos estruturais, que há discrepância entre a metragem indicada no Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), utilizado para aprovação do projeto que constou 19,364 m
2
e o alvará da Prefeitura informa que apontou para a reforma em 240,13 m
2
.

Relatou que houve remoção, pelos Requeridos, de fragmentos de concreto, indicando uma possível interferência na estrutura da torre e que o novo projeto não foi submetido à sua aprovação.

Defendeu o descumprimento de várias normas e ao final pleiteou a concessão da tutela de urgência. Veja-se:

a)
A concessão de
tutela de urgência
com base nos fatos supervenientes, determinando a suspensão imediata das obras na unidade 2501B, Torre 1, até que seja realizada a perícia judicial para atestar a solidez e regularidade da obra;

b)
A designação de perito judicial para avaliar os possíveis danos estruturais decorrentes das obras realizadas e alterações na fachada externa do Condomínio, bem como para avaliar a conformidade das obras com o projeto originalmente apresentado e aprovado pelo Condomínio;

c)
A determinação para que os Requeridos permitam a inspeção semanal da obra pela Síndica ou de seus prepostos, para se atestar a segurança e solidez da obra e monitoramento da execução do projeto aprovado;

d)
Confirmada a alteração do escopo do projeto originalmente aprovado pelo Condomínio, seja determinada a
interrupção imediata
da obra até o que os Requeridos apresentem novamente todos os documentos necessários (memorial descritivo, ART e RRT), através de processo devidamente formalizado, incluindo autorização expressa da Construtora ou do Engenheiro Responsável comprovando que a realização da reforma não trará qualquer dano estrutural ao prédio, conforme Artigos 63 e 64 do Regimento Interno, podendo a obra ser retomada somente após a autorização do novo escopo, conforme disposto na
NBR 16280/2014 da ABNT, item 5.2.6;

e)
Acaso os documentos de regularidade da obra não sejam apresentados pelos Requeridos, ou constando-se irregularidade no projeto, requer a manutenção da suspensão da obra até a conclusão da perícia. (Sic).

O Juiz
a quo
concedeu parcialmente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ANTE O EXPOSTO
, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada pela parte Requerente, para o fim de
DETERMINAR
o EMBARGO/SUSPENSÃO das obras que estão ocorrendo na unidade 2501-B, situado nos 25o e 26o pavimentos da Torre 1 do CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT, aqui Autor,

empreendida pelo Nunciado QUARTO PROTESTO DE NOTAS DE CUIABÁ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI (QUATTRO EMPRENDIMENTOS LTDA) e FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL
,
até ulterior deliberação judicial
, sob pena
de recair em multa DIÁRIA, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em caso de descumprimento deste
decisum
, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Quattro Empreendimentos Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de julgamento
extra petita
, levantada pela Agravante.

Da Preliminar de Julgamento
Extra Petita

A pessoa jurídica Recorrente defende a nulidade do
decisum
, ao argumento de que é
extra petita
, já que o Agravado apresentou fatos novos após a citação, o que é vedado pelo artigo 319, I, do CPC, bem assim porque restou configurada a preclusão
pro judicato
, pois o Juízo singular havia apreciado o pedido de tutela de urgência e indeferido.

Registro que se
entende por decisão
extra petita
a que julga fora do pedido do demandante; no entanto, somente é configurada quando a decisão contempla a questão não incluída na
litiscontestatio
.

Sabe-se que, nos termos do artigo 329, do CPC, o autor poderá, até a citação, apresentar emenda à petição inicial, aditando ou alterando o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu,
in verbis
:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Realizada a citação, a emenda à inicial depende do consentimento da parte requerida.

No caso vertente, verifico que, na petição inicial, o Recorrido sustentou que a Agravante
alterou a fachada da edificação, causando desarmonia estética e, após o ato citatório, apresentou petição, salientando que ocorreu fatos novos que indicavam a possibilidade da ocorrência de
danos estruturais no prédio, bem assim que houve discrepância entre a metragem indicada no Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e a alteração informada no projeto, pois o aprovado no condomínio indicou 19,364 m
2
e o alvará da Prefeitura informou que a reforma seria de 240,13 m
2
.

Nota-se que, embora o Agravado tenha apresentado a petição depois de realizada a citação, não houve alteração da causa de pedir e do pedido, pois apenas acrescentou fatos novos, demonstrando o possível descumprimento das normas previstas no Regimento Interno e na Convenção Condominial.

Não há desconsiderar que a ação de base foi amparada na suposta irregularidade das obras, por estar em desconformidade com a regra regimental do condomínio, o implica reconhecer que os fatos trazidos após a citação não configuram alteração da causa de pedir.

Ademais, a Recorrente não teve nenhum prejuízo processual com o novo pedido de tutela de urgência, apresentado pelo Agravado, na ação de base, pois sequer havia apresentado contestação, quando do seu protocolo.

Além disso, o fato de o Julgador singular ter indeferido, inicialmente, o pedido de tutela de urgência, não significa que não possa reanalisar o pleito, visto que as decisões interlocutórias não se submetem ao fenômeno da coisa julgada. Assim, mostra-se descabida a tese de
preclusão
pro judicato
.

Assinalo que a jurisprudência do STJ, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, situação dos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas,
admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.
O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

2. (...). (AgInt no AREsp n. 2.394.716/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). (Negritei).

Desse modo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão, levantada pela Agravante.

Do Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve, ou não, alteração irregular da causa de pedir na ação originária e se a obra realizada pela Agravante oferece riscos estruturais e viola as normas condominiais.

Da análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, entendo que não restaram demonstrados os possíveis danos estruturais na edificação, provocado pela reforma realizada pela Recorrente, uma vez que o Engenheiro que acompanhou a inspeção judicial,
Diogo Gonçalves, afirmou em seu laudo que não foram identificados abalos estruturais,
in verbis
:

A obra está em bom estado de andamento, não foi identificado danos estruturais no apartamento.

Ademais, o Relatório Técnico, lavrado pela responsável técnica do Condomínio/Recorrido, não afirmou que houve danos estruturais, mas que se fazia necessária a vistoria para identificar falhas ou possíveis vulnerabilidades estruturais. Veja-se:

Através dos documentos e imagem analisados acima, faz-se necessário a importância da vistoria técnica por parte do condomínio para avaliar se a obra esta conforme o projeto aprovado, identificar falhas ou possiveis vulnerabilidades estruturais. (Sic).

Vê-se que as provas até então produzidas não comprovam, estreme de dúvidas, que a obra está causando abalos estruturais no prédio.

Com relação à alteração da fachada do edifício, tenho que não restou demonstrada, uma vez que houve apenas um recuo do peitoril externo com o interno, não caracterizando mudança da fachada. Assim, não houve
ofensa à Convenção do Condomínio Agravado, no que se refere a este ponto.

Quanto ao projeto de reforma do apartamento, verifico que, de fato, foi apresentado ao Recorrido e devidamente aprovado.

Entrementes, persistem dúvidas, no que tange à conformidade da obra com o projeto originalmente aprovado pelo Condomínio Recorrido, especialmente diante da discrepância informada no Registro de Responsabilidade Técnica – RRT – que indicou a reforma em 19,36m
2
(id. 157091613, págs. 01/02 – autos de origem) e o Alvará, emitido pelo Município de Cuiabá que apontou reforma em 240,13m
2
(id. 163019710, págs. 01/02 – autos de origem).

Essa divergência de metragem incontestável evidencia que a obra, tal como está executada, não reflete o escopo previamente aprovado pelo Recorrido.

Ressalto, ainda, que o novo projeto não fora submetido à aprovação do Recorrido e o referido Alvará foi expedido em 09/08/2024, portanto depois do ajuizamento do processo de origem, indicando que a obra não estava regulariza no momento inicial.

O princípio da boa convivência condominial, somado às regras da Convenção e do Regimento Interno, impõe aos condôminos o dever de submeter qualquer alteração no projeto ao crivo do condomínio, sobretudo quando há indícios de impacto estrutural ou estético. Tal submissão é indispensável para preservar a segurança, a harmonia estética e o valor patrimonial do empreendimento.

Nessa quadra, em virtude de os elementos probatórios até então produzidos não terem apontado para a existência de danos estruturais na edificação e, portanto, não há risco à segurança dos demais condôminos, tenho que a obra pode ser retomada, desde, logicamente, seja submetido o novo projeto ao Recorrido e aprovado.

Por tais considerações, deve o Recurso ser parcialmente provido para determinar que o retorno da obra seja condicionado à apresentação do novo projeto ao Condomínio Agravado e, logicamente, à sua aprovação.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão, por julgamento
extra petita
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela pessoa jurídica Quattro Empreendimentos Ltda., tão somente
para determinar que o retorno das obras seja condicionado à apresentação e aprovação do novo projeto pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, conforme as normas internas e os preceitos legais aplicáveis.
Fica prejudicada a apreciação do Agravo Interno, manejado pela Recorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025